Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios na prestação de serviços de reforma de apartamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a prejudicial de mérito de decadência; (ii) verificar se houve quitação da obrigação; (iii) estabelecer se houve vícios ocultos na obra; (iv) examinar o cabimento à indenização por dano moral; (v) apurar se é cabível a sucumbência recíproca; (vi) averiguar a rescisão contratual unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a ocorrência de decadência com base no prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, quando o pedido da autora é indenização por danos materiais e morais causados por um ato ilícito. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
4. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora de serviços, nos termos do art. 2o, caput, e 3o do CDC.
5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar suas alegações, posto que os documentos apresentados comprovam que os pagamentos foram realizados e tudo o que se pagou presume-se verificado conforme art. 614 do CC.
6. O prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela autora corresponde a instalação de peças de porcelanato com baixa aderência, o eletroduto de fiação de interfone fora da norma; a última demão de pintura, a instalação dos rodapés e boiserie, o assentamento de porcelanatos da parede do quarto principal, e a instalação de luminária nos pontos de marcenaria.
7. Sendo manifesto o descumprimento contratual por parte da construtora a apelante/autora têm o direito de indenização por danos materiais pelo inadimplemento comprovado.
8. A indenização por danos morais não é devida, pois o descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum.
9. A sucumbência na demanda não foi recíproca, portanto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à apelante/autora em razão do princípio da causalidade.
10. Restou evidenciado que, embora a apelada/autora tenha realizado a maior parte do pagamento do serviço objeto do contrato, não ocorreu o término do serviço por parte da construtora.
11. A apelante/ré alegou de forma genérica acerca do inadimplemento da apelada/autora. As afirmações, desprovidas de elementos probatórios consistentes, não são suficientes para modificar o entendimento firmado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. Não há decadência, com base no prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, quando o pedido é de indenização por danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito. 2. Os documentos apresentados comprovam que os pagamentos foram realizados e tudo o que se pagou presume-se verificado. 3. A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço justifica a condenação pelos danos materiais efetivamente comprovados. 4. O mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes 5. Não houve sucumbência recíproca, logo, os custos do processo devem ser arcados integralmente pela apelante, conforme o princípio da causalidade. 6. A rescisão contratual decorreu do fato de a construtora não ter concluído a obra.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 370, 371, 373; CDC, arts. 2o, 3o e 20; CC, arts. 205, 614 e 476.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgInt no REsp n. 1.923.533/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023;
TJDFT; Acórdão 1906822, 0713666-63.2021.8.07.0020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024; etc.